Tribunal: TJES
Processo: 0001508-16.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Pagamento Indevido; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001508-16.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DARLY SERAFIM AMBROZIO
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelante.

3
. O Superior Tribunal de Justiça adota a orientação que
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

4
.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelada, em relação jurídica regular, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrida o valor do empréstimo.

5
. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelante. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001508
-1
6
.201
8
.8.08.00
13

APELANTE: DARLY SERAFIM AMBROZIO

APELAD
O
:
BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DARLY SERAFIM AMBROZIO
contra a r. sentença de fls. 227/232, que, nos autos da
ação de
claratória de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral e a reconvencional.

Em suas razões recursais de fls. 234/239, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob o argumento, em síntese, de que (i) realizou alguns empréstimos consignados junto a financeira Big Money (financeira que ficou conhecida por aplicar golpes em aposentados e idosos, inclusive, com várias manchetes em jornais); (ii) é notório que essas financeiras, por ocasião da realização dos contratos, colhem várias assinaturas dos idosos, que na maioria das vezes não tem o conhecimento necessário para saberem o que estão assinando; (iii) não sabe dizer com precisão se as assinaturas acostadas nas cédulas de créditos são suas ou não, pois já havia realizado alguns empréstimos, no entanto, não autorizou as contratações e refinanciamentos das dívidas discutidas na lide.

Alega, ademais, que (iv) diante as várias irregularidades nos documentos apresentados pelo recorrido para comprovar as contratações dos contratos discutidos na lide, entendeu ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, visto não saber se realmente as assinaturas lançadas nos contratos são suas ou não; e (v) o fato do recorrido ter comprovado os depósitos dos valores na em sua conta não pode ser prova cabal da realização dos contratos, já que está cada vez mais comum acontecer esse tipo de empréstimo forçado, que o aposentado só toma conhecimento após um longo período.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fl. 246-verso).

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora ajuizou a presente ação alegando, em suma, que após a sua aposentadoria realizou alguns empréstimos consignados uns, junto a Caixa Econômica Federal e três, junto a financeira Big Money, mas, no mês de abril do 2017, ao verificar o histórico de seu beneficio previdenciário, observou que estavam sendo descontados valores referentes a alguns empréstimos consignados que afirma não ter realizado, sendo 03 (três) deles com o Banco Requerido, quais sejam: 302773328-0; 307214915-0 e 312895961-0.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda a fim de que, liminarmente, fossem cessados os descontos em sua aposentadoria e, no mérito, que o réu seja condenado a pagar o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como a restituir em dobro dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário.

Em sua peça de defesa, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação referente ao negócio jurídico mencionado pela autora e, em sede de reconvenção, à condenação da reconvinda à devolução dos valores creditados em sua conta, qual seja, R$1.837,41 (mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Após a apresentação de réplica à contestação e resposta à reconvenção, foi proferido o despacho saneador que rejeitou a preliminar de decadência, não inverteu o ônus da prova e fixou os pontos controvertidos.

Na sequência, as partes foram intimadas para informarem se pretendem produzir outras provas, tendo a parte autora se manifestado pelo julgamento antecipado da lide e o requerido permanecido inerte.

Logo após, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento, em síntese, de que “
o Banco requerido trouxe aos autos comprovação de fato que elide a pretensão da requerente, consistente nas cédulas de créditos bancários (fls. 130/136, 153/159, 170/178), possuindo assinaturas idênticas às da demandante
”.

Realizada esta breve digressão, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Colenda Câmara Cível se limita a aferir, inicialmente, se os contratos objeto de discussão fora realizado por meio de fraude ou efetivamente contraído pela autora.

Consoante sabido, a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3°, do referido diploma legal.

Desse modo deve-se considerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelada, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelante.

E tal se explica em virtude de que a própria autora afirma em sua peça recursal que não sabe dizer com precisão se as assinaturas acostadas nas cédulas de créditos são suas ou não, pois já havia realizado alguns empréstimos, no entanto, não autorizou as contratações e refinanciamentos das dívidas discutidas na lide.

E, mantido o ônus processual na forma estabelecida no artigo 373, do CPC, a parte autora não requereu a produção de outras provas que pudessem impugnar os documentos apresentados pelo banco requerido para demonstrar a efetiva contratação.

O banco apelante, de sua parte, atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação, no sentido de que a apelada firmou pessoalmente contrato de empréstimo consignado de forma livre e consciente, além de ter comprovado que o valor do empréstimo foi creditado na conta pessoal da recorrida.

Nesse passo, acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça adota a orientação que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelante. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Ora, em contratos de mútuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má administração ou destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues.

Não existe, assim, a pretendida responsabilidade civil, pois não há nexo de causalidade entre eventual dano suportado pela apelada e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços do banco recorrente, o que afasta a responsabilidade objetiva derivada da relação de consumo.

Apenas a título ilustrativo, cito jurisprudência:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TJCE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Pereira nunes, contra sentença oriunda do juízo da vara única da Comarca de ocara/CE, que
julgou improcedente a presente lide por entender que não houve fraude na contratação de empréstimo bancário. 2.

O banco réu, em sua contestação, colacionou cópia do contrato no qual consta a assinatura do promovente/apelante (fls. 59/62), com extrema similitude da assinatura no pacto com a constante na procuração colacionada à inicial. 3. Desta forma, as provas carreadas comprovam a contratação do empréstimo de forma regular.
4. Processual civil – ação declaratória de nulidade inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e restituição do indébito – descontos sobre folha de pagamento da autora em função de empréstimo consignado – fraude não configurada – dano moral não caracterizado. (relator: Francisco bezerra cavalcante; comarca: Milagres; órgão julgador: 4ª câmara direito privado; data do julgamento: 13/12/2016; data de registro: 14/12/2016). 5. Apelação conhecida, mas improvida.

(TJCE; AC 0010780-03.2018.8.06.0203; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 11/11/2020; DJCE 18/11/2020; Pág. 143)

______________________

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADO PELO AUTOR NÃO TER CONTRAÍDO O EMPRÉSTIMO DENOMINADO EMPRÉSTIMO IMEDIATO CC Nº 801068500, O QUE DEU ENSEJO AO APONTAMENTO REALIZADO PELO BANCO RÉU NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja o autor hipossuficiente. Banco réu que comprovou que o empréstimo discutido foi firmado em terminal de autoatendimento mediante utilização de assinatura eletrônica do autor. Contrato bancário. Empréstimo.
Banco réu que demonstrou que parte do valor do empréstimo foi utilizada para liquidar operação anterior, vigente desde janeiro de 2016, mediante débito das respectivas parcelas na conta corrente do autor. (...). Contexto fático destoante das características existentes em contratos celebrados mediante fraude.
Autor que não impugnou, especificamente, os detalhes trazidos pelo banco réu em defesa acerca da operação contestada e sobre a renovação de anterior contrato vigente desde janeiro de 2016. Validade do contrato inadimplido pelo autor que deve prevalecer. Sentença reformada. Ação improcedente. Apelo do banco réu provido.

(TJSP; AC 1018273-92.2018.8.26.0482; Ac. 13999904; Presidente Prudente; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 25/09/2020; DJESP 29/09/2020; Pág. 2003)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. CONTRATO REGULAR. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO MUTUÁRIO. MÁ DESTINAÇÃO DADA PELO CONSUMIDOR POR CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o
art. 14 do CDC
, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do Súmula nº 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária. 2. É improcedente a pretensão reparatória quando o autor não atende o ônus probatório que lhe é atribuído no art. 373, I, deixando de trazer qualquer indício de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de suposto estelionato praticado por terceiro. 3.
Na hipótese, além de carente de sustentação as alegações iniciais, o banco réu atendeu o ônus que lhe é imputado pelo
art. 373, II do CPC
, pois trouxe aos autos prova de que o autor firmou pessoalmente contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento de forma livre e consciente, sem qualquer vinculação com renegociação de dívida contratada com terceiros, além de ter comprovado que o valor do empréstimo foi creditado na conta pessoal do consumidor. 4. O contrato foi firmado de próprio punho e a autenticidade da assinatura não foi questionada, não consta a existência de intermediação por correspondente bancário, e não há indícios de vinculação entre os supostos estelionatários e a atividade desenvolvida pelo banco réu, sendo certo que após a disponibilização do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo consumidor.
5. Recurso de apelação desprovido.

(TJDF; APC 07050.35-61.2019.8.07.0001; Ac. 124.0009; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

Em consequência, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)